Tribunal: STF
Processo: ARE 1379265
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - Regime de empreitada por preços unitários - Execução das obras da Via rebaixada, tipo ‘Boulevard’, ao longo do eixo da Avenida Juscelino Kubitscthek, no trecho entre 20 metros aquém da Rua João Cachoeira até 20 metros aquém da Rua Dr. Renato Pacs de Barros, compreendendo obras de arte e pavimentação. Pretensão de condenação ao pagamento cie juros e correção monetária pelos atrasos dos pagamentos pelas medições das etapas já cumpridas da obra, bem como ao pagamento das diferenças de reajustes devidas em função da conversão do valor do contrato para o plano real, computando-se juros de mora e correção monetária desde a data de cada valor original, na linha dos valores encontrados pelo laudo pericial. INCIDÉ,NCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ATRASOS DOS PAGAMENTOS DE MEDIÇOES - Possibilidade - Aplicação dos critérios expressamente previstos em contrato - Comprovação por laudo pericial produzido por • perita judicial de confiança cio Juízo "a quo" de que houve atraso no pagamento de medições de obra e, consequentemente, há direito ao pagamento de juros de nora e correção monetária - Termo Aditivo do contrato que veda a atualização monetária durante período de implantação do Plano real que suspende a sua incidência por tempo limitado, apenas para auxiliar na implantação da nova moeda. Suspensão que é diferente de supressão da correção monetária sobre as parcelas em atraso. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REAJUSTES EM PUNÇÃO DA CONVERSÃO DO PLANO REAL - Inadmissibilidade - Os contratos e seus aditivos apresentam previsão para a atualização dos valores em razão da inflação - Observância dos princípios do ‘pacta sunt.servanda’ e da vedação ao enriquecimento ilícito. A existência de legislação federal alterando o padrão monetário e estabelecendo novos critérios de atualização dc valores correspondentes, obrigatoriamente interferem naquele relacionamento jurídico, embora nem sempre implique cm direta ofensa ao princípio do equilíbrio econômico financeiro do que I'oi pactuado. Laudo pericial contábil que deve ser adotado, apenas quanto aos cálculos referentes à correção monetária e juros de mora das parcelas das medições pagas em atraso pela requerida. Precedentes desta E. Corte. — -~ R. sentença de improcedência rerormada para julgar parcial mente -- procedente o pedido. Honorários advocatícios – Sucumbência recíproca –Art. 20, §4° do CPC/ 1973. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e LIV; 37, II e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente